Tribunal: TJPA
Processo: 0841515-24.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841515-24.2019.8.14.0301

APELANTE: SHEYLA GONCALVES PADILHA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0841515-24.2019.8.14.0301

RECORRENTE
: SHEYLA GONÇALVES PADILHA

RECORRIDO
: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

RELATORA
: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10%. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento, mantendo a validade das cláusulas contratuais impugnadas e extinguindo o feito com resolução de mérito.

II – A preliminar de cerceamento de defesa, fundada na ausência de produção de prova pericial, não prospera, haja vista o julgamento antecipado da lide amparado no art. 355, I, do CPC.

III – Quanto ao mérito, não se verifica abusividade na estipulação de taxa de administração superior a 10%, conforme entendimento consolidado na Súmula 538 do STJ, tampouco se evidencia a obrigatoriedade ou imposição do seguro prestamista que configure venda casada.

IV – Ausente demonstração de desequilíbrio contratual ou cláusula abusiva.

V - Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0841515-24.2019.8.14.0301

RECORRENTE
: SHEYLA GONÇALVES PADILHA

RECORRIDO
: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

RELATORA
: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SHEYLA GONÇALVES PADILHA, inconformada com a sentença proferida nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com consignação incidente e pedido liminar, ajuizada em face de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

A decisão recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, em especial quanto à taxa de administração superior a 10% e à inclusão do seguro prestamista, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou-se a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa diante da concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial, essencial, segundo sustenta, para comprovar a cobrança indevida de valores contratuais. No mérito, insiste na existência de cláusulas abusivas, mormente quanto à taxa de administração contratada e à obrigatoriedade do seguro de vida em grupo, postulando a reforma da sentença com o reconhecimento das abusividades apontadas.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0841515-24.2019.8.14.0301

RECORRENTE
: SHEYLA GONÇALVES PADILHA

RECORRIDO
: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

RELATORA
: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da irresignação.

Busca a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, reconhecendo que não houve ilegalidade no contrato de consórcio firmado entre as partes.

A preliminar suscitada pela apelante — nulidade da sentença por cerceamento de defesa — não merece acolhida. Conforme se extrai dos autos, em decisão de saneamento proferida nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, o juízo de primeiro grau deliberadamente optou pelo julgamento antecipado da lide, considerando suficientemente instruído o feito, à luz do art. 355, inciso I, do mesmo diploma legal. Ademais, não houve qualquer insurgência por parte da autora quanto à referida decisão, tampouco pedido de sua revisão, operando-se, assim, a preclusão.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as provas colacionadas aos autos se revelam suficientes à compreensão e ao julgamento da lide - Ausentes os requisitos legais, não há que se falar em prorrogação da dívida.

(TJ-MG - AC: 10242180006247001 Espera Feliz, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021)

No mérito, a controvérsia gravita em torno da suposta abusividade da cláusula contratual que prevê a taxa de administração acima de 10% e da inclusão de seguro prestamista, sem possibilidade de recusa por parte da contratante.

A pretensão revisional da parte autora não merece guarida. Conforme sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, ainda que em percentual superior a 10%. Nesse sentido, é cristalina a redação da Súmula nº 538/STJ, in verbis:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

Observa-se, ademais, que não restou demonstrado nos autos qualquer desequilíbrio contratual que revelasse onerosidade excessiva ou cláusula que colocasse o consumidor em desvantagem exagerada, conforme exigido pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, os documentos colacionados aos autos demonstram que a contratante aderiu voluntariamente às condições pactuadas, inclusive reconhecendo expressamente a ciência sobre a cobrança de taxa administrativa e de seguro, elementos que, ademais, são comuns aos contratos de consórcio e não implicam por si só abusividade.

Outrossim, no tocante ao seguro prestamista, não restou evidenciado qualquer indício de obrigatoriedade imposta pela administradora. Ressalte-se que a contratação do seguro se deu em documentos diverso, de modo que não se configurou prática abusiva, tampouco venda casada.

A revisão judicial de cláusulas contratuais, com espeque no art. 6º, inciso V, do CDC, demanda prova inequívoca do desequilíbrio ou da abusividade, o que não se verifica na hipótese em tela.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 29/09/2025